Tribunal: TJDFT
Processo: 0039899-57.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNICA DE SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. CONTRADIÇÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, ora embargante, que alega que, em razão do acolhimento dos primeiros Embargos de Declaração, dando provimento em parte, ao recurso inominado, deixou de existir integral sucumbência. A manutenção em condenação em honorários advocatícios do embargante evidencia contradição em relação ao disposto no art. 55 da Lei no 9.099/1995.
4. O Acórdão em embargos de declaração, ao ID 32962490, sanou omissão, e, pelos efeitos integrativos, deu provimento ao Recurso Inominado, para limitar a condenação da Fazenda Pública à 60 salários-mínimos. Em razão do acolhimento dos primeiros embargos de declaração, deixou-se de existir o pressuposto para condenação em honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais, qual seja, a sucumbência integral no recurso interposto. Portanto, há contradição nos segundos embargos de declaração que manteve a condenação do embargante em honorários advocatícios.
5. Embargos de Declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para, concedendo efeitos integrativos ao Recurso Inominado, afastar a condenação da Fazenda Pública recorrente em honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.